Tribunal: TJMT
Processo: 1006452-44.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Apelação:
1006452-44.2016.8.11.0041 - PJE
Origem:
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
Apelante:
ESTADO DE MATO GROSSO
Apelados:
VANIR AFONSO DE LIGORIO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016 - AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS – SÚMULAS No 10 e 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – ENTENDIMENTO DO STF – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, V, “A” DO CPC) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de caso onde a sentença objurgada julgou procedente o feito para condenar o Recorrente ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento).
3. Contudo, observada a ausência do alegado direito à recomposição linear da URV pelos servidores do poder executivo estadual, pela ausência de perda, com a recomposição salarial, inexiste que se falar em direito à incorporação de valores com base na Lei 6.528 de 15/09/1994.
4. O entendimento está sedimentado pelas Súmulas no 10 e 11 publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
5. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
6. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RELATÓRIO:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido autoral.
O Recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal, ausência de valores a serem recebidos, pelos pagamentos a título de diferenças e ainda a ausência de valores a título de URV, pelo fato da recomposição pela Lei 6528/94 ter sido no patamar de 30,17%, acima do percentual pretendido da URV, inexistindo defasagem alguma a se resolver.
Em contrarrazões, a Recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença de piso.
Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.
É o que merece registro.
VOTO
Colendos pares:
Compulsado os autos, nota-se que o Reclamante é servidor públicos militar estadual, conforme documentos anexados à inicial.
Aduz a parte autora que faz jus à diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas recebidas, diante de erro no cálculo quanto à conversão.
Pois bem.
Inicialmente, há que se registrar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, onde foi reconhecida a repercussão geral da matéria, firmou o posicionamento de que:
“(...)O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” (Destaquei)
Anotou, ainda, “que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte (...)”.
Saliento, também, que a possibilidade de recomposição de eventuais diferenças de URV, relativa aos servidores do Poder Executivo, foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário no 984840-MT, com trânsito em julgado ocorrido na data de 08/11/2016.
Tal recurso foi apresentado em razão de acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, que, em sua decisão, reconheceu o direito dos aludidos servidores ao recebimento de eventual diferença a título de URV, a ser apurada por meio de liquidação de sentença, por arbitramento.
O Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, em análise à referida questão, reconheceu, por meio de decisão monocrática, a existência de divergência do acórdão do E. TJ-MT quanto ao entendimento firmado por aquela corte, posto que, como anteriormente abordado, os servidores do Executivo deste Estado não recebiam sua remuneração em período anterior ao fim do mês.
Desse modo, deu provimento ao recurso extraordinário manejado pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente a pretensão de recebimento de diferenças decorrentes de URV.
Com efeito, no caso dos autos, há que se observar que, a Autora é servidora do executivo ESTADUAL e por força da Lei 6.528 de 15/09/1994, todos os cargos do poder executivo estadual tiveram suas tabelas vencimentais realinhadas, vejamos:
Art. 1o O vencimento-base dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, a partir do dia 1° de setembro de 1994, passa a vigorar com os valores constantes dos Anexos desta lei.
Como se vê, o Supremo Tribunal Federal, como também o Superior Tribunal de Justiça, entende que há limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor.
Colaciono julgado do STJ nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS No 7.012/95 E 7.235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação das Leis municipais no 7.012/95 e no 7.235/96, é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015).
Os servidores públicos do executivo ESTADUAL, sofreram reestruturação da carreira dos Profissionais com realinhamento dos vencimentos em 15 de setembro de 1994. Especificamente em relação aos profissionais da carreira militar, tal fato ocorreu com a Lei Complementar no 231/2005.
Assim, à luz, portanto, do precedente mencionado, a reestruturação do sistema remuneratório dos profissionais, deve ser levada em conta como termo final para a incidência de eventuais reajustes, à medida que, naquela oportunidade, a remodelagem do vencimento resultou na regularização tanto das perdas oriundas da inflação, quanto daquelas decorrentes da conversão monetária dos salários.
Dessa forma, se houvesse diferenças a serem apuradas e eventualmente devidas, seriam anteriores a Lei 6.528 de 15/09/1994, e estas estariam prescritas, uma vez que entre a entrada em vigor da referida lei em outubro de 1994 e a distribuição do feito, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos.
Esse é o entendimento da jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO (ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO/2009). "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. Conversão em URV (Lei Federal no 8.880/94). Conversão de salários em URV que deveria ter sido feita na data do efetivo pagamento. Disposições legais que se aplicam aos servidores de todas as esferas de governo. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei no 8.880/94 tem caráter nacional, por disciplinar sobre o sistema monetário, de competência privativa da União. Entretanto, o STF, no julgamento de mérito do RE 561836 -tema de repercussão geral no 5- fixou, como termo final do direito, eventual reestruturação da carreira a que pertence o servidor. Para a carreira em apreço (Polícia Militar) houve mais de uma reestruturação a partir de 1994, conforme Leis Complementares Estaduais: 830/1997 (apenas para alguns cargos), 975/2005 (todos os cargos) e 1065/2008 (todos os cargos). Dessa forma, se houvesse diferenças devidas, seriam anteriores à Lei de 2005, estando prescritas, porquanto a ação foi proposta depois de completados cinco anos da sua publicação. Sentença de improcedência. Em decisão monocrática, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento à apelação da pensionista. Agravo regimental não provido” (TJ-SP; AG 0044060-50.2010.8.26.0053/50000; Ac. 8635307; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 22/07/2015; DJESP 03/08/2015).
Desse modo, ainda, que fosse apurado índice de eventual erro na conversão monetária da remuneração da parte requerente, está em razão da reestruturação da carreira, estaria alcançada pela prescrição, de modo a evidenciar a inexistência de valor a ser percebido,
O entendimento está sedimentado por Súmulas publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:
SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.
SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
Ademais, este tem sido o entendimento desta Turma Recursal, conforme julgados neste sentido: 1000485-17.2017.8.11.0030, 0001526-21.2013.8.11.0048, 0000079-15.2014.8.11.00311, 0000046-81.2016.8.11.0022, 0000046-81.2016.8.11.0022 e 1020817-69.2017.8.11.0041, entre outros tantos.
Logo, medida outra não há, senão a reforma para improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO
O relator pode monocraticamente dar provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, Letra A, do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso seja interposição de agravo inadmissível ou infundado (§4o do art. 1.021 – NCPC), in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
[...]
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 103, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de 5 dias (alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.”.
Ante o exposto, conheço o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO ante a sua tempestividade, e, em face ao disposto no art. 932, V, do Código de Processo Civil e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença atacada, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos moldes do artigo 487, I do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator